Tribunal: STF
Processo: Rcl 53949
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Fidelity Holding LTDA e outras, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0013127-16.2017.5.15.0018. 



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos o seguinte contexto fático:



    “O processo em que a decisão combatida foi proferida é uma reclamação trabalhista movida por Lilian Rosinholo Lima em face de Fidelity Serviços e Contact Center Ltda, Banco Santander (Brasil) S/A, Banco Bradesco BBI S/A, Fidelity Processadora e Serviços S/A, Fidelity Holding Ltda, Aquarius Participações S/A (atual Fidelity National Serviços e Contact Center Ltda), Celta Holding S/A. 



    No processo, a r. sentença, proferida em agosto/2019, dentre outros temas enfrentados, negou o pedido de nulidade do contrato de trabalho e declaratória de vínculo empregatício com os Bancos Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A, entendendo lícita a terceirização de serviços existida entre as empresas rés naquela reclamação trabalhista, com referência expressa à decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e Recurso Extraordinário (RE) 958252. 



    Para impugnar a decisão a obreira interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O I. Relator Desembargador Jorge Luiz Souto Maior da 6ª Câmara, Terceira Turma, em Sessão de Julgamento de 27 de abril/2021, entendeu, contudo, pela reforma da decisão de piso, entendendo como ilícita a terceirização da atividade-fim propagada por meio da Fidelity, declarando-se vínculo de emprego da Autora com os Banco Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A (...)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, assevera que “[a] decisão do TRT 15ª Região, ora combatida, entendeu que a atividade desempenhada pela Autora da ação era de fim (caracterizam atividades tipicamente bancárias), razão pela qual considerou fraudulenta a contratação com os Bancos Santander S.A. e Banco Bradesco BBI S/A, enfrentando especificamente a matéria referente à licitude da contratação de mão de obra terceirizada” (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    Na data de neguei seguimento à reclamação constitucional por ausência de estrita aderência da questão tratada nos autos com a ADPF 324 e o RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral. (eDOC 18)



    Opostos embargos de declaração, reconsiderei a decisão reclamada para, julgando prejudicados os aclaratórios, proceder com nova análise da reclamação. (eDOC 28)



    Na oportunidade, deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0013127-16.2017.5.15.0018, até a decisão final da presente reclamação. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 35) 



    Citada, a beneficiária Lilian Rosinholo deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 39.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu o vínculo direto entre a ora beneficiária e o Banco Santander, em decisão nos seguintes termos: 



    “O Banco, na essência, é uma entidade que trabalha com dinheiro alheio na perspectiva de lucro, sendo que o ‘trabalhar’ com dinheiro alheio se perfaz pelas formas mais diversas sem sair da mesma essência. É inegável, nesse contexto, que o trabalho que envolve atendimento de clientes para assuntos relacionados a cartões de crédito do banco, além de oferta de produtos dos bancos, como seguros, títulos de capitalização e cartões, caracterizam atividades tipicamente bancárias. 



    Assim, estando o trabalho da reclamante diretamente relacionado às atividades primordiais do 2º reclamado (SANTANDER) e do grupo formado pelas reclamadas (BRADESCO, CHAIN, FIDELITY, AQUARIUS e CELTA), de acordo com os instrumentos societários juntados aos autos e conforme se vê do teor da prova oral produzida, o que inclusive já se verificou em diversas outras reclamações trabalhistas movidas em face das reclamadas, sua natureza de serviço bancário não pode ser negada. 



    Acrescente-se a isso que, consoante a melhor doutrina, a personalidade jurídica é o substrato da autonomia dos sujeitos plúrimos que constituem o grupo empresário, podendo-se dizer que a autonomia é uma das facetas do grupo econômico, o que, antes de descaracterizá-lo, constitui-se em nota marcante de sua definição. 



    Quanto à exigência de controle de uma empresa, dita principal, sobre as demais, tal entendimento encontra-se superado pela doutrina e jurisprudência. Admite-se, hoje, a existência de grupo econômico independente do controle e fiscalização pela chamada empresa líder. Evoluiu-se de uma interpretação meramente literal do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, para o reconhecimento do grupo econômico, ainda que não haja subordinação a uma empresa controladora principal.



    (…)



     Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso da reclamante para declarar o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o grupo formado pelas reclamadas bem como que a reclamante integrava a categoria profissional dos bancários, devendo o grupo em questão anotar a CTPS da reclamante. Por todos os fundamentos expostos, o vínculo de emprego com o 2º reclamado (SANTANDER) é também evidente, embora referida instituição não integre o grupo econômico do grupo BRADESCO, no entanto, fica limitado ao período em que a reclamante lhe prestou serviços, de 27/06/2011 a 30/06/2014, conforme reconhecido na origem (fl. 1.755).



    Como consequência, defiro a aplicação das normas coletivas pretendidas pela reclamante, condenando as reclamadas, de forma solidária, a pagarem à reclamante diferenças salariais (piso normativo aplicável ao pessoal de escritório, observando-se os reajustes aplicáveis, com reflexos, inclusive sobre verbas rescisórias); auxílio-refeição; auxílio alimentação; décima terceira cesta alimentação; PLR e multas normativas; tudo nos termos das convenções coletivas da categoria dos bancários.



    (…)



    Dispositivo



    Pelo exposto, resolvo conhecer parcialmente dos recursos ordinários interpostos por LILIAN ROSINHOLO, BANCO BRADESCO BBI S.A. e CELTA HOLDINGS S.A. e, nessa parte, dar-lhes parcial provimento, para excluir a condenação de devolução de contribuições assistenciais; declarar o vínculo de emprego diretamente com o 2º reclamado e com o grupo do 3º reclamado, na função de bancária; deferir a aplicação das normas coletivas dos bancários”. (eDOC 14, p. 121/149)



    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem, reconheceu o vínculo da ora beneficiária com o Banco Santander, em que pese referida instituição não integrar o grupo econômico do conglomerado Bradesco. Por consequência, assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos bancários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelo reclamante. 



     Desse modo, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente